Tribunal: STF
Processo: RE 506058
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ausência da 
   procuração outorgada ao subscritor da petição de recurso 
   extraordinário. 3. Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão 
   consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.